Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PERMUTA DE BENS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a devolver a quantia de R$ 8.000,00 ao autor, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. Em suas razões, o recorrente alega que a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor diante da ausência de impugnação específica é equivocada, pois apresentou contestação acompanhada de documentos que refutam integralmente a narrativa do autor. Sustenta a inexistência de enriquecimento sem causa, uma vez que o autor usufruiu do automóvel por determinado período, ocasionando desgaste e depreciação do bem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte ré deve ser condenada a devolver ao autor a totalidade dos valores por ele pagos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela a controvérsia será dirimida à luz das disposições do Código Civil.
5. Na espécie, as partes firmaram contrato verbal, por meio do qual o autor entregou um jet ski ao requerido e, em troca, recebeu um veículo Nissan/Frontier SE 25x4, ano 2011/2012 e o valor de R$ 8.000,00, em complemento. O autor sustentou que o veículo apresentou defeitos ocultos, que impossibilitaram seu conserto e o negócio entre as partes foi desfeito, com a devolução dos bens, restando pendente de devolução do valor de R$ 8.000,00.
6. O réu/recorrente apresentou contestação no prazo conferido, contudo, como bem fundamentado em sentença, deixou de apresentar contestação clara e precisa quanto à existência do contrato, ao pagamento de R$ 8.000,00 e, especialmente, ao acordo de desfazimento do negócio, o que implicou em correta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
7. Demais disso, cabia ao réu/recorrente apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, nos termos do art.373, II, do CPC, o que não ocorreu, porquanto, analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o réu não apresentou provas aptas a demonstrar a suposta deterioração do bem durante os três meses em que permaneceu na posse do autor, bem como não comprovou que o autor concordou em não receber os R$ 8.000,00.
8. Lado outro, o áudio de ID 77664007 juntado pelo autor demonstra que o réu concordou expressamente com a restituição dos bens e a devolução dos valores pagos, de modo que as partes retornariam ao status quo ante. Ressalta-se que o réu não impugnou o referido áudio.
9. Desse modo, a sentença deve ser mantida, devendo o recorrente restituir ao autor os valores pagos como complemento da permuta de bens. Ainda, diante do desfazimento do negócio, não há que se falar em entrega da documentação do jet ski, devendo ser mantida a improcedência do pedido contraposto.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.